Tribunal: TJBA
Processo: 0500956-43.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500956-43.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REJAITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DOS SUBSTITUÍDOS, REJEITADA. NO MÉRITO, PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ATUAÇÃO EM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. RETORNO À JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS COM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, NECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, DISCUSSÃO QUE DEVE SER PROCESSADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0500956-43.2019.8.05.0271,
da Comarca de Valença, em que figuram como
APELANTE
o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como
APELADO
o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - APLB
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.